Tribunal: CARF
Processo: 10865.721348/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721348/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
COOSESA COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM
LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13828.48624.080109.1.3.05-0049, em 08.01.2009, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de R$2.132,53 referente ao ano-calendário de 2008,
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-17:
Em procedimento de análise da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte, ao efetuar as conferencias dos créditos informados na DCOMP (fls. 04)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721348/2013-41
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

com os valores do imposto retido informados pelas fontes pagadoras através das DIRF
(fls. 7 a 15), verificou-se que estes créditos não foram confirmados, ou seja, não foram
constatados valores de IRRF com o código de receita 3280.
Diante destes fatos, proponho que o crédito informado pelo contribuinte seja
considerado indevido e não seja reconhecido e a compensação declarada não seja
homologada. [...]
De acordo. No uso da competência prevista no Art. 69 da IN/RFB no 1.300, de
20/11/2012 e Art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012, delegada pelo
Art. 3o, inciso I, da Portaria/DRF/LIMEIRA/SP no 77, de 09/08/2012, não reconheço o
crédito em favor do contribuinte e não homologo a compensação declarada através da
DCOMP no 13828.48624.080109.1.3.05-0049.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-68.159, de 27.02.2020, e-fls. 102-104:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para que seja
reconhecido o direito creditório de R$ 374,53 e homologada parcela da compensação
até esse limite.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.05.2021, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.05.2021, e-fls. 111-121, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme mencionado pela recorrente em vias de manifestação de
inconformidade, as tomadoras de seus serviços na ocasião indicaram, em suas
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, o código 1708, não o
código 3280, razão pela qual estava sendo prejudicada pelo não reconhecimento de
seus créditos.
De lá para cá, embora tenha havido a retificação da DIRF por parte da tomadora
de seus serviços no período em tela, a saber, o Município de Pirassununga (CNPJ n.
00.840.048/0001-08), tanto que em v. acórdão foi então reconhecido aludido crédito
originário e homologada a compensação até o aludido limite, suas outras tomadoras de
serviços, o Município de Casa Branca (CNPJ n. 45.735.479/0001-42) e Município de
Pirassununga (CNPJ n. 45.731.650/0001-45), por seu turno, não fizeram o mesmo. [...]
Há de se ressaltar que não pode, esta recorrente, ser prejudicada pela ausência
de referida retificação pelo Município competente ao menos por dois motivos:
(1) A providência de retificação, por óbvio, cabe apenas ao Município em
questão, não havendo saída à recorrente que não insistir para que a providência devida
seja realizada pela parte responsável, inclusive foi o que fez, conforme prova anexa.
(2) Não se pode perder de vista que, no processo administrativo tributário,
vigora o princípio da verdade real, pelo qual o procedimento não admite suposições ou
mesmo presunções; a autoridade administrativa há que buscar a verdade por todos os
meios e formas, sendo-lhe vedado o apego intransigente aos erros materiais constantes
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

nas declarações prestadas pelos contribuintes, sob pena de nulidade do ato
administrativo. [...]
Tratando-se do caso concreto, em respeito ao princípio da verdade real, não
pode a recorrente ser prejudicada, principalmente porque já provou que está tentando
junto ao Município em questão a providência mencionada, mas esta não lhe compete.
A recorrente, na ocasião, recebeu o valor líquido da prestação de seus serviços,
ou seja, o valor a título do Imposto de Renda foi devidamente retido pelo Município
em tela e recolhido aos cofres da União, não podendo, agora, ser impedida de
extinguir seus débitos com referidos créditos.
Nessa ordem de ideias, poder-se-ia, na oportunidade, ter havido a conversão do
julgamento em diligência inclusive para intimação do Município em questão para que
informasse quanto à providência em tela.
Não menos importante, em termos subsidiários, há de se ressaltar que, mesmo
que não tenha ocorrido ou não ocorra a providência por parte da respectiva tomadora
dos serviços, ainda assim não poderia esta recorrente ser prejudicada.
Fala-se dessa maneira em razão de que a legitimidade do crédito decorre da
natureza jurídica da sociedade signatária, que é cooperativa, pessoa jurídica
meramente instrumental, de representação de seus cooperados, estes sim os
contribuintes do imposto de renda (na modalidade IRPF) e, como tal, sujeitos à
incidência do tributo. [...]
A suplicante foi formada como sociedade cooperativa de trabalho, possuindo
entre seus cooperados profissionais da área de saúde devidamente inscritos nos
respectivos órgãos de classe, conforme especialidade e área de atuação.
Na ocasião, apresentava-se no mercado, em cumprimento a sua finalidade
social, na qualidade de representante de seus cooperados, no intuito de congregar
oportunidades de trabalho para o melhor exercício da atividade profissional por seus
associados.
A cooperativa não se constituía em categoria econômica, em si, autônoma,
destinada à obtenção de lucro. Ao substituir a economia lucrativa pela economia de
serviço e portanto de custos, limitava-se a distribuir sobras líquidas aos associados, na
estrita observância do que dispõe o inciso VII, do artigo 4.o da lei federal n. 5.764/71.
Olhos fitos nisso , é necessário o reconhecimento do restante dos créditos
glosados pois os valores foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras ;
a cobrança que deve ser direcionada pela RFB às fontes retentoras, se,
eventualmente, não tiverem sido vertidas aos cofres públicos.
Com efeito, em razão da particularidade acima exposta, não é remota a
possibilidade de os créditos terem sido glosados porque os tomadores dos serviços da
cooperativa promoveram o recolhimento do IRRF apontando nos DARF o código
1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica), quando
deveriam apontar o código 3280 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados Por
Associados de Cooperativa de Trabalho).
A penalização da recorrente, nessa ordem de ideias, é indevida. Mais uma vez,
cabe à autoridade administrativa verificar junto à pessoa jurídica o efetivo
recolhimento dos valores retidos.
De qualquer modo e independentemente disso, o não reconhecimento dos
direitos creditórios mencionados não pode persistir.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

Há de se considerar a impossibilidade de exigir que os valores guerreados sejam
suportados pela recorrente , sob pena de injusto bis in idem, porquanto, além de os
tomadores os terem já vertido aos cofres da União, a peticionária recebeu das fontes
pagadoras os valores líquidos, mediante a correta emissão dos documentos.
A situação posta amolda-se perfeitamente ao entendimento jurisprudencial
consolidado que reconhece que o fato da legislação não ter atribuído ao contribuinte
substituído a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, tal sujeito, como
contribuinte que é não pode assumir, exclusivamente, o ônus pelo adimplemento do
Imposto de Renda quando a fonte pagadora efetiva a retenção na fonte prevista pela
legislação e, supostamente, não declara a retenção do tributo e, ainda supostamente,
deixa de repassar o valor retido aos cofres públicos.
Há uma clara linha divisora: nas hipóteses em que a fonte pagadora não retém e
nem recolhe o tributo, não se exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, porquanto manifesta e inescusável lesão aos cofres públicos.
Contudo, reconhece-se que, nos casos em que há a retenção do valor devido pelo
responsável tributário (fonte pagadora), atribuir ao contribuinte a obrigação pelo
pagamento é manifestamente ilegítimo. [...]
A repetição deriva do fato de a União ter recebido, antecipadamente e por meio
dos responsáveis tributários, valores que superiores aos efetivamente devidos, sendo,
por isso, obrigada a restituí-los, na forma do inciso I, do art. 165, do CTN. A
compensação, por sua vez, como hipótese de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, II do CTN, fulmina duas obrigações contrapostas, entre sujeitos que, ao
mesmo tempo, são credores e devedores.
Admitir que a Fazenda se beneficie, seja por qual razão for, com o recebimento
a maior de determinado tributo, equivale anuir com seu enriquecimento sem causa,
proibido pela legislação pátria; aceitar o indeferimento dos pedidos de compensação,
por seu turno, implica na cobrança em duplicidade de um mesmo tributo e equivale a
anuir com a ilogicidade da dupla incidência da norma tributária sobre um mesmo fato
gerador.
Logo, sob qualquer ângulo que se observe, não merece prosperar a recusa ao
reconhecimento do direito creditório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, após o recebimento do presente recurso, requer:
(1) seja convertido o seu julgamento em diligência, intimando-se o Município
de Casa Branca (CNPJ n. 45.735.479/0001-42) e o Município de Pirassununga (CNPJ
n. 45.731.650/0001-45) a prestar informações quanto à providência de retificação da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF em tela e, após, seja
integralmente acolhido o mérito recursal, com o reconhecimento do restante do crédito
e consequente homologação do débito apontado pela recorrente;
(2) subsidiariamente , uma vez rejeitado o pedido de conversão do julgamento
em diligência, requer, em virtude das demais razões recursais apresentadas por esta
recorrente, seja integralmente acolhido o mérito recursal, com o reconhecimento do
restante do crédito e consequente homologação do débito apontado pela recorrente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF, código 3280, no valor de R$1.758,00 (R$2.132,53 - R$374,53) referente ao ano-
calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, art. 82 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em relação às retenções tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de seu
argumento de que houve retenção na fonte além dos valores constantes nos registros internos da
RFB. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova congruentes mediante assentos contábeis e fiscais
com força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser
sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-68.159, de 27.02.2020, e-fls.
102-104, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O Decreto 70.235/72 disciplina a apresentação de provas documentais:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Supondo que o pedido para apresentação da Dirf retificada mereça acolhimento,
tendo em vista as dificuldades da burocracia municipal, é de se depreender que, desde
a apresentação da manifestação de inconformidade, o tempo decorrido já teria sido
suficiente para que a solicitante suprisse a prova sugerida. Por outro lado, por meio de
verificação nas declarações ativas atuais, prestadas pelas fontes pagadoras, consta
(apenas), como retenção sob o código de receita 3280:

Declarante
CNPJ
Período
Rendimento Tributável
Imposto Retido
Unimed de Pirassununga
Cooperativa de Trabalho
Médico
00.840.048/0001-08
dez/08
25.904,01
374,53

A DIPJ não consigna IRPJ devido em razão de operações não cooperadas;
portanto, não houve dedução de IRRF para cálculo de IRPJ.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para que seja reconhecido o direito creditório de R$ 374,53 e
homologada parcela da compensação até esse limite.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-68.159, de 27.02.2020,
e-fls. 102-104, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721348/2013-41

no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 138
DF CARF MF
Original